Tribunal: TJSP
Processo: 7000913-84.2019.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000913-84.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL BENTO
DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000913-84.2019.8.26.0198 -Voto no 12.977
2
Agravo em execução no 7000913-84.2019.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Daniel Bento de Andrade
Voto no 12.977
Agravo em execução. Insurgência do Parquet. Livramento
condicional deferido. Exame criminológico. Desnecessidade.
Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do
órgão acusador sobre a gravidade do delito e a longa pena por
cumprir não são óbices a benefícios, quando presentes os
requisitos legais. Requisitos preenchidos. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 50/51, que deferiu
o pedido de livramento condicional a DANIEL BENTO DE ANDRADE.
O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado não faz jus à
concessão da benesse, pois não comprovou ter assimilado a terapêutica penal a contento.
Ademais, o agravado ainda não cumpriu pena no regime semiaberto, devendo, dessa forma,
a concessão do livramento condicional ser postergada para uma melhor oportunidade.
Requer, dessa forma, a cassação com determinação de realização de exame criminológico
(fls. 02/08).
O sentenciado apresentou contraminuta às fls. 10/12, requerendo o
desprovimento do recurso.
Foi mantida a r. decisão combatida (fls. 13), e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 62/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000913-84.2019.8.26.0198 -Voto no 12.977
3
É o relatório.
Requer o agravante seja indeferido o pedido de livramento
condicional, sustentando que o sentenciado não preencheu os requisitos de ordem
subjetiva.
Extrai-se dos autos que o agravado, de fato, tem pena a cumprir até
20 de agosto de 2027, decorrente de quatro condenações definitivas, duas pelo delito de
roubo, uma de extorsão e uma de extorsão mediante sequestro, cuja soma atinge 23 (vinte e
três) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, restando, atualmente, 9 (nove)
anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão.
De início, observe-se que cabe ao juiz da execução, caso considere
necessário, a determinação da realização do exame criminológico. Se da análise dos
elementos apresentados pôde firmar sua convicção acerca do cabimento do livramento
condicional, nada obsta que o defira sem a imposição prévia da avaliação.
E, de fato, não havia a necessidade de determinação para realizar
exame criminológico, pois, no que tange à aferição do requisito objetivo para o livramento,
os elementos constantes dos autos favorecem o agravado (fls. 21/26).
Como bem constou da r. decisão recorrida, o sentenciado resgatou
1/2 (metade) da pena imposta, preenchendo, dessa forma, o requisito objetivo. Ainda, têm
cumprido a execução da pena de maneira satisfatória e a última falta disciplinar foi
cometida em 26 de novembro de 2016, havendo, dessa forma, transcurso de lapso temporal
superior a doze meses, não sendo apto a impedir a concessão do benefício. Destarte,
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, de rigor a sua manutenção.
Observe-se, ainda, que a opinião do parquet sobre a gravidade do
delito cometido pelo agravado e a longa pena por cumprir não são razões aptas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000913-84.2019.8.26.0198 -Voto no 12.977
4
impedirem a concessão do benefício, se presentes os requisitos legais que a autorizem,
como no caso em testilha.
Diante de tais considerações, é possível concluir que restaram
preenchidos os requisitos para a concessão do livramento condicional e, a despeito do
entendimento do órgão ministerial, de rigor a concessão do benefício, devendo ser mantida
a decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do sentenciado
DANIEL BENTO DE ANDRADE, nos termos da fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator